Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDEERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. O c. STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
6. A renda acima de 6 (seis) salários mínimos aliada à ausência de gastos extraordinários, salvo o empréstimo bancário que pretende discutir na ação de conhecimento, não denota inviabilidade de arcar com as despesas processuais e, nessa medida, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.